Tribunal: STF
Processo: HC 263335
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL: 3 ANOS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 109, INC. VI, DO CP. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 1.018.463/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça dele não conhecido. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade do procedimento que reconheceu falta grave por suposta subversão à ordem no presídio. Alega a ocorrência de prescrição, a ausência de oitiva judicial do reeducando e de intimação para acompanhar as testemunhas, inexistência de individualização da conduta e cerceamento de defesa. Afirma que a apuração foi coletiva e baseada apenas em relatos genéricos de agentes penitenciários, sem provas materiais ou dolo específico. Argumenta que a decisão violou o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o art. 5º, XLV, da Constituição. Diz incabível a aplicação da Verbete Vinculante nº 5.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da decisão que reconheceu a falta disciplinar. declarada a prescrição da infração disciplinar. No mérito, busca a anulação do procedimento e da decisão judicial, com o afastamento da falta grave e seus efeitos, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A alegação de ocorrência de prescrição não prospera. Ante a lacuna legal, quanto às balizas da prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida por quem cumpre pena, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da aplicação, por analogia, do art. 109, inc. VI, do Código Penal — 3 anos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 237.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2024, p. 08/04/2024; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/05/2014, p. 27/05/2014; grifos nossos).



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento do regime imposto configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 13/11/2007, p. 30/11/2007; grifos nossos).



    7. Na espécie, não transcorreu o período, já que a conduta se deu em 15/05/2022, tendo havido homologação judicial da punição disciplinar aplicada em 19/12/2022



    8. As demais questões suscitadas pela defesa não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator